Tribunal: TJDFT
Processo: 0704161-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0704161-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FELIPE AUGUSTO REIS SILVA IMPETRANTE: WILSON ROBERTO DA ROCHA SOARES CAIXETA AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE SANTA MARIA D E C I S Ã O Trata-se de pedido de reconsideração em Habeas Corpus, impetrado pelo advogado Wilson Roberto da Rocha Soares Caixeta, OAB/DF n.o 38964-A, em favor do paciente FELIPE AUGUSTO REIS SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal de Santa Maria, em decorrência de coação ilegal consistente no indeferimento da revogação da prisão preventiva do paciente. A liminar foi indeferida por meio da decisão de ID n.o 43430394. Na petição de ID n.o 43515358, a parte impetrante apresentou pedido de reconsideração da decisão, com o fim de revogar a prisão preventiva do paciente, ao alegar que o fato de o paciente residir em outro estado em nada modifica a possibilidade de responder em liberdade e que o paciente foi denunciado por apenas dois crimes e não três como fez crer a citada decisão. Pois bem. De início, é de se ressaltar que a decisão de ID n.o 43430394 faz referência à investigação que conta com dois réus e que, de fato, um dos réus foi denunciado por três crimes (estelionato, associação criminosa e uso documento falso), ao passo que o paciente foi denunciado apenas pelos crimes dos artigos 171, § 4o e 288, ambos do CP (estelionato e associação criminosa). Ocorre que tal fato não interfere na manutenção da prisão preventiva, pois diferente do que defende o impetrante, os dois crimes imputados ao paciente são punidos com reclusão e as penas máximas ultrapassam facilmente os 04 (quatro) anos a que estabelece o inciso I do art. 313 do CPP. No mais, o fato de o paciente não possuir residência no domicílio da culpa pode interferir no andamento e na celeridade dos atos processuais, impossibilitando o início do cumprimento de pena, caso venha a ser condenado. Por fim, o fato de a pena poder ser executada em outro estado da Federação não está afeto ao presente writ, pois ainda não se tem uma condenação. O HC diz respeito à medida cautelar deferida e eventual julgamento da ação penal e o cumprimento da pena fogem da alçada de análise desta e. Turma Criminal, neste momento processual. Diante do exposto e, por essas razões, NEGO o pedido de reconsideração, mantendo a segregação cautelar do paciente até o julgamento do mérito do presente Habeas corpus ou ulterior decisão judicial. Cumpram-se as determinações anteriores. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador